Tribunal: TJES
Processo: 0014365-76.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014365-76.2013.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JONEMAR MACEDO DE FREITAS
APELADO: EDUARDO ROCHA COCCO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ARGUMENTOS SUFICIENTES À REFORMA DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – QUADRO SOCIETÁRIO – EXCLUSÃO DE SÓCIO – INCLUSÃO INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA – AUTOR QUE NÃO CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO -

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Como se sabe, o princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

2. Ainda que de forma singela, trouxe o Apelante argumentos suficientes à devolução da matéria ao Tribunal. Preliminar rejeitada.

3. O Apelante ingressou com a presente demanda afirmando que foi incluído no quadro societário da empresa sem a sua autorização, como uma espécie de “laranja”, situação que vem causando-lhe inúmeros problemas, incluindo a negativação de seu nome.

4. Não consta nos autos nenhuma prova, além do próprio depoimento do requerente, capaz de corroborar a alegação de que a sua inclusão como sócio daquela pessoa jurídica ocorreu “
por inocência, carência e falta de instrução
”, como dito na petição inicial.

5. A determinação, na sentença, de remessa de cópia integral ao Ministério Público para averiguar indícios da utilização de documento ideologicamente falso em contratações públicas também não lhe aproveita, haja vista a ausência de comprovação de que a inclusão do autor no quadro societário de EA Construtora LTDA. se deu sem a sua autorização.

6. Não cuidando o autor de demonstrar, satisfatoriamente, os fatos constitutivos de seu direito, de rigor a improcedência dos pedidos autorais, sendo temerária a sua total desvinculação da empresa E.A. Construtora Ltda., eximindo-o genericamente de todos os problemas da pessoa jurídica.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JONEMAR MACEDO DE FREITAS
em face da r. sentença de fls. 153/155, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória e Obrigação de Fazer ajuizada em face de
EDUARDO ROCHA COCCO E OUTROS
,

que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a cobrança em razão da gratuidade deferida.

Em suas razões de fls. 159/166 aponta o apelante, inicialmente, que restou demonstrada nos autos a indevida utilização de seu nome e CPF no contrato social da pessoa jurídica, conforme ofício encaminhado ao Ministério Público e acordo homologado pela Justiça do Trabalho.

Aponta a utilização de seu nome como um “laranja”, não possuindo qualquer ingerência/benefício por constar no quadro societário da empresa E.A. Construtora Ltda-ME.

Destaca que não tinha conhecimento da inclusão de seu nome no contrato social da empresa, devendo ser reformada a sentença para excluir, de imediato, o seu nome do quadro societário.

Contrarrazões às fls. 169/172 suscitando, preliminarmente, a violação ao Princípio da Dialeticidade. Caso superada tal alegação, pugna o apelado pelo desprovimento do recurso em razão da inexistência de prova de que a inclusão do nome do apelante tenha se dado sem a sua vontade.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 31 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JONEMAR MACEDO DE FREITAS
em face da r. sentença de fls. 153/155, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória e Obrigação de Fazer ajuizada em face de

EDUARDO ROCHA COCCO E OUTROS
,

que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Requer o apelado, inicialmente, o não conhecimento do recurso em razão da inobservância do Princípio da Dialeticidade Recursal.

Como se sabe, o princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

“
As razões recursais devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que ao ver do recorrente viciam a decisão, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar
.” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

Neste caso, ainda que de forma singela, trouxe o Apelante argumentos suficientes à devolução da matéria ao Tribunal, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Superada a questão, relembro que o Apelante ingressou com a presente demanda afirmando que foi incluído no quadro societário da empresa EA Construtora LTDA. sem a sua autorização, como uma espécie de “laranja”, situação que vem causando-lhe inúmeros problemas, incluindo a negativação de seu nome.

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos, adianto que não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença.

Como destacado pelo Juízo
a quo
, não consta nos autos nenhuma prova, além do próprio depoimento do requerente, capaz de corroborar a alegação de que a sua inclusão como sócio daquela pessoa jurídica ocorreu “
por inocência, carência e falta de instrução
”, como dito na petição inicial.

Convém destacar que o referido ato de inclusão, anexado à fl. 103, foi assinado pelo autor, duas testemunhas e também uma advogada, não sendo possível, agora, alegar total desconhecimento de seus termos.

A prova testemunhal não conduz a entendimento diverso, pois, embora tenha restado demonstrada a existência de “sócios de fato”, não houve qualquer menção ao suposto equívoco na inclusão do nome do autor no contrato social.

Afirma o autor, ainda, que o acordo celebrado perante a Justiça do Trabalho teria o condão de corroborar a sua tese, alegação que, contudo, não se sustenta. Afinal, embora conste na ata a obrigação de o reclamado excluir o reclamante do quadro social da empresa E.A. Construtora Ltda., não se sabe a motivação de tal providência.

Vale dizer, não constou no referido acordo decorrente de vínculo trabalhista a motivação da exclusão, ou seja, se decorrente do reconhecimento da indevida utilização de seu nome ou mera liberalidade das partes.

A determinação, na sentença, de remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público para averiguar indícios da utilização de documento ideologicamente falso em contratações públicas também não lhe aproveita, haja vista, repito, a ausência de comprovação de que a inclusão do autor no quadro societário de EA Construtora LTDA. se deu sem a sua autorização.

Portanto, não cuidando o autor de demonstrar, satisfatoriamente, os fatos constitutivos de seu direito, de rigor a improcedência dos pedidos autorais, revelando-se temerária a sua total desvinculação da empresa E.A. Construtora Ltda., eximindo-o genericamente de todos os problemas da pessoa jurídica.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e
LHE

NEGO

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 04/7/2023.